Tribunal: TJBA
Processo: 8002470-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002470-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL FLORENCIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência pleiteada por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, que alegava ter direito subjetivo à nomeação em razão da contratação de servidores temporários pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária de servidores pela Administração configura preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; e (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme o
art
. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O agravo de instrumento é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos
arts
. 1.015, I, 1.016 e 1.017 do CPC.

4 - De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral, candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo em casos
excepcionais
de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato.

5 - A contratação temporária de servidores, por si só, não caracteriza preterição ilegal, pois o
art
. 37, IX, da CF autoriza a contratação de agentes públicos para atender necessidades temporárias da Administração, sem obrigatoriedade de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

6 - Para que a contratação de temporários configure preterição na ordem de nomeação, é necessário demonstrar cumulativamente: (i) que os contratados exercem as mesmas funções do cargo para o qual há candidato aprovado; (
ii
) que a contratação desvirtua sua natureza transitória; e (
iii
) que existem cargos efetivos vagos a serem preenchidos.

7 - No caso concreto, o Agravante não demonstrou a existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar sua classificação, nem a descaracterização da natureza transitória das contratações temporárias, razão pela qual não se vislumbra probabilidade do direito à nomeação.

8 - A tutela antecipada de urgência não pode ser deferida quando ausente a probabilidade do direito, nos termos do
art
. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento
:

1 - Candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

2 - A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal, salvo quando demonstrada sua finalidade de preencher cargos efetivos vagos, com desvio de finalidade.

3 - A tutela antecipada de urgência não pode ser concedida quando ausente a probabilidade do direito, especialmente em casos que envolvem a nomeação de candidatos em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
art
. 37, IX; CPC,
arts
. 300, 1.015, I, 1.016 e 1.017; Lei nº 8.437/92,
art
. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, ARE 802.958
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Primeira Turma, j. 23/09/2014; STJ,
AgRg
no MS 14.090/DF, Rel. Min.
Og
Fernandes,
DJe
01/07/2010; TJ-GO, AI nº 5034358-52.2022.8.09.0051; TJ-CE, AGT nº 00058409820198060125.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002470-76.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MANOEL FLORÊNCIO DOS SANTOS NETO

e
como Agravado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões constantes no voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA